Tribunal: TJMT
Processo: 1007738-52.2022.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007738-52.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SEBASTIAO ARLI BORBA DA SILVA - CPF: 340.942.709-06 (APELANTE), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), KAREN REGINA DA SILVA - CPF: 054.878.009-95 (APELADO), EDUARDO ASSIS FERREIRA JUNIOR - CPF: 099.104.154-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS PARA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.

I.
Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto contra sentença que acolheu embargos monitórios e julgou improcedente a ação monitória movida pelo apelante, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia reside na alegação de cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de origem indeferiu a produção de prova testemunhal, considerada essencial pelo recorrente para comprovar a natureza das transferências bancárias como empréstimos e não como pagamentos contratuais.

III.
Razões de decidir

3. O indeferimento da prova testemunhal, sem justificativa robusta, configura cerceamento de defesa, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, CF/1988).
4. A prova testemunhal se mostra necessária diante da informalidade da relação existente entre as partes, não podendo ser afastada sob o argumento de suficiência da prova documental.

5. Jurisprudência consolidada reconhece que a impossibilidade de produção de prova essencial ao deslinde da causa enseja a nulidade da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância originária, com reabertura da instrução processual para produção da prova testemunhal requerida.

Tese de julgamento
: "O indeferimento imotivado de prova testemunhal essencial ao esclarecimento da controvérsia caracteriza cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC/2015, arts. 443 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AC 1004517-76.2018.8.26.0268, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 17/12/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
Recurso de Apelação Cível, interposto por Sebastião Arli Borba da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que julgou procedente os embargos monitórios opostos por Karen Regina da Silva, declarando improcedente a ação monitória movida pelo Apelante, com a consequente extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida,
arguindo a prejudicial de cerceamento de defesa, haja vista que a decisão recorrida não admitiu a prova testemunhal, a qual poderia demonstrar que as transferências bancárias realizadas tinham natureza de empréstimo e não de pagamento contratual.

No mérito, salienta que não há provas concretas que afastem a presunção de veracidade dos comprovantes de transferência apresentados.

Sustenta que a relação contratual entre ele e o falecido não é suficiente para excluir a obrigação da Apelada, bem como defende a possibilidade de múltiplas relações jurídicas simultâneas entre os envolvidos, o que não teria sido devidamente considerado pelo juízo
a quo.

Aduz que a incomunicabilidade das dívidas anteriores à união estável da Apelada deveria ter sido observada, nos termos do artigo 1.723 do Código Civil, além de defender que o credor tem o direito de recusar pagamento por terceiro, conforme previsão do artigo 304 do mesmo diploma legal.

Com essas razoes, requer o provimento do recurso, para desconstituir a sentença proferida em primeiro grau, determinando
o retorno dos autos ao Juízo
a quo
, admitindo da
prova testemunhal, para comprovar o empréstimo, especialmente em contextos de relações familiares e informais
.
No mérito, julgar a procedência da ação monitória, com a consequente condenação da Apelada ao pagamento dos valores pleiteados.

A parte recorrida, apresentou suas contrarrazões, no id. 264641294, oportunidade que rebateu os argumentos do recurso e, pugnou pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto por Sebastião Arli Borba da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que julgou procedente os embargos monitórios opostos por Karen Regina da Silva, declarando improcedente a ação monitória movida pelo Apelante, com a consequente extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que Sebastião Arli Borba da Silva, propôs a Ação Monitória, em face de Karen Regina da Silva, visando a cobrança de R$ 40.000,00 referentes a dois supostos empréstimos realizados em 22/04/2019 (R$ 30.000,00) e 22/07/2019 (R$ 10.000,00). Como prova, o autor apresentou comprovantes de transferências bancárias para a conta da ré.

A Requerida apresentou embargos à monitória sustentando que tais valores não configuravam empréstimos, mas sim pagamentos relacionados a um contrato de parceria entre o autor e seu falecido companheiro, Márcio, que era sobrinho do autor. Para embasar essa alegação, a apelada apresentou um contrato de locação de retroescavadeira firmado entre o apelante e Márcio, com data de início em 23/07/2019, um dia após a transferência de R$ 10.000,00.

Com isso, argumentou que tais valores decorriam de um acordo comercial e não de um mútuo.

O Magistrado
a quo
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim:

III - DISPOSITIVO FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS ACOLHO os embargos monitórios opostos por KAREN REGINA DA SILVA e por consequência JULGO IMPROCEDENTE a ação monitória, extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I do CPC.

Diante da decisão, o autor interpôs recurso de apelação, sustentando, entre outros fundamentos, cerceamento de defesa, em razão da não admissão da prova testemunhal requerida, essencial para a comprovação do alegado mútuo.

Analisando, detidamente os autos, entendo que a

prejudicial de cerceamento de defesa deve ser acolhida.

Explico. O ordenamento jurídico brasileiro assegura, como princípios fundamentais, o contraditório e a ampla defesa (art. 5o, LV, da Constituição Federal), sendo inadmissível qualquer decisão que prive as partes da produção de provas necessárias à demonstração de seus direitos.

No caso em análise, o juízo de primeiro grau indeferiu a produção da prova testemunhal, sob o argumento de que os documentos juntados aos autos eram suficientes para o deslinde da controvérsia. Entrementes, a matéria em debate — a natureza jurídica das transferências bancárias realizadas pelo Apelante à Apelada — envolve relação de confiança e informalidade típicas de relações familiares, onde frequentemente não há documentação formal expressa, tornando a prova oral um meio adequado e relevante para o esclarecimento da controvérsia.

Nos termos do art. 443 do Código de Processo Civil, a prova testemunhal é admitida quando os fatos não puderem ser provados exclusivamente por documentos.

Nessa hipótese, a prova testemunhal se mostra essencial para a elucidação da intenção das partes no momento da realização das transferências, sendo indispensável para a correta apreciação da controvérsia.

Ao recusar a produção da prova testemunhal requerida pelo Apelante, o Juízo de origem limitou indevidamente a instrução processual, comprometendo a ampla defesa e resultando na prolação de uma decisão amparada em elementos probatórios incompletos. Tal circunstância viola o dever do magistrado de permitir o contraditório substancial, que não se resume à mera oportunidade de manifestação nos autos, mas abrange também a possibilidade real e efetiva de a parte produzir todas as provas que entender necessárias à demonstração de seu direito.

Nesse sentido os nossos Tribunais pátrios, já se manifestaram reiteradamente no sentido de que a decisão que impede a parte de produzir prova essencial ao deslinde da controvérsia caracteriza cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença:

APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. QUESTÃO RELEVANTE DE FATO CONTROVERTIDA. PROVA TESTEMUNHAL PERTINENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. Havendo fato controvertido na lide ainda não dirimido, configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito, com desprezo ao pedido de produção de provas feito nos autos. No caso, as provas requeridas, especialmente a testemunhal, eram pertinentes à solução da lide, de maneira que seu indeferimento na sentença violou a ampla defesa e o contraditório. (TJ-SP - AC: 10045177620188260268 SP 1004517-76.2018.8.26.0268, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 17/12/2019, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2019).

Dessa forma, considerando que a ausência das oitivas das testemunhas privou o apelante do pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, impõe-se a anulação da sentença, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem, para que seja admitida a prova testemunhal, a fim de propiciar ao apelante a oportunidade de demonstrar a natureza das transferências bancárias realizadas e, assim, permitir uma instrução probatória justa e equilibrada.

Forte nessas razões,
ACOLHO
a prejudicial de cerceamento de defesa, para desconstituir o ato sentencial, determinando
o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento, com a devida produção da prova testemunhal requerida pelo Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025